Tribunal: STF
Processo: RHC 124312
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prevenção do Juízo de primeira instância. Distribuição de investigações a juízos diversos com objeto coincidente, apenas em parte, sem indicativo de fraude à livre distribuição ou erro grosseiro. Inexistência de nulidade. 3. Negado provimento ao agravo regimental.